Tribunal: TJPA
Processo: 0805371-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805371-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON SODRE DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP). RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA (LEP, ART. 50, I). NULIDADE DA DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO DA SEAP. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADE DE PROVAS DO PDP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que se está manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

- A tese defensiva de que as provas coletadas nesse PDP seriam frágeis, em que não haveria indicação da conduta faltosa, ocorrendo punição coletiva na contramão do mandamento do art. 45, §3º, da LEP não poder ser apreciada na presente via, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

- Extrai-se dos autos que o paciente fora notificado, em 23/03/2020, quanto à instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) destinado a apurar falta grave, consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina (LEP, art. 50, I). Na mesma ocasião, fora intimado a comparecer à audiência una em 27/03/2020, declinando que tinha advogado particular para realizar sua defesa, possibilitando, assim, que a SEAP entrasse em contato com a sua causídica (fl. 31 ID nº 3157295). Contudo, em 24/03/2020, a Presidente da Comissão intimou a advogada da Diretoria de Execução Criminal (DEC), Dra. Cleide Helena Avelar Fernandes – OAB/PA nº 4629 – para defesa do paciente (fl. 32 ID nº 3157295).

- Ao apreciar os termos do interrogatório do paciente perante a comissão processante, constatei que ele (apenado) respondeu que tinha advogado particular, mas que aceitava a defesa da advogada da DEC, a qual não fez perguntas, mas, aberta a apresentação de defesa oral, aduziu que, como não havia provas documentais suficientes da falta grave e diante da negativa de autoria do paciente, impunha-se o não reconhecimento da falta grave, aliado ao fato de que o paciente não tem, em seu histórico, eventos dessa natureza que desabonasse sua conduta, sempre mantendo a urbanidade e respeito no trato com os demais apenados e servidores e que, se não fosse esse o entendimento da comissão, que fosse computado o tempo de isolamento preventivo no período de cumprimento da sanção disciplinar a ser aplicada.

- Em seguida, a comissão processante entendeu que o paciente infringiu o art. 50, I, da LEP e recomendou a aplicação de sanção. O juízo coator homologou o PDP, reconhecendo a falta grave (fls. 76-79 ID nº 3249497).

- Destarte, não se percebe ilegalidade flagrante,
primo ictu oculi
, a respaldar a concessão da ordem de ofício.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JACKSON SODRÉ DE CARVALHO,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0007298-86.2013.8.14.0401).

A impetrante afirma que o paciente cumpre pena de reclusão de 16 anos, 7 meses e 6 dias. Em 18/11/2019, o paciente fora beneficiado com a progressão ao regime semiaberto. Em 31/12/2019, retornou de saída temporária. Em 11/02/2020, fora requerida a progressão ao regime aberto de forma antecipada, em razão das condições precárias da colônia agrícola e, também, pleiteou-se o trabalho externo. Ocorre que, de maneira abrupta, o paciente fora transferido com outros detentos para o CRPPII, estabelecimento de regime fechado, sob a afirmativa de que estariam correndo risco de vida. Dias após, fora surpreendido com um PDP pela suposta prática de falta grave (tentativa de fuga/motim). Mesmo indicando advogada particular,
sua defesa teria sido patrocinada nesse procedimento por advogado da SEAP, que não fez defesa substancial.

Informa que a autoridade coatora, mesmo assim,
homologou o PDP
, com base em
possível ação de fuga
orquestrada pela facção criminosa comando vermelho, sem provas de que o paciente fazia parte desta ou seria líder,
punindo-o, assim, por mau comportamento por 06 meses, bem como alterando a data-base dos seus benefícios
, causando-lhe prejuízos, pois já poderia ser beneficiado pela progressão para o regime aberto. Coloca em
xeque provas coletadas nesse PDP
, em que
não haveria indicação da conduta faltosa
, ocorrendo
punição coletiva
na contramão do mandamento do art. 45, §3º, da LEP.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal na decisão de homologação do PDP
(ausência de individualização da conduta e de provas quanto à participação e responsabilidade do paciente).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a decisão de homologação do PDP, excluindo-se, em consequência, o reconhecimento da falta grave. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Coube-me a relatoria do feito, por prevenção à apelação criminal nº 0000600-87.2015.8.14.0015 julgada sob minha relatoria (fl. 47 ID nº 3174713).

Inicialmente, não conheci da impetração, pois a impetrante
não colacionou a estes autos eletrônicos a petição inicial do HC em sua inteireza, limitando-se apenas à ultima folha da inicial (pág. 5 do ID 3157288), estando em branco as páginas 01 a 04 do ID nº 3157288, razão pela qual tornou inviável sua apreciação e processamento (fl. 49 ID nº 3180754). Em seguida, a defesa aduziu que haveria problema no sistema do TJPA e não na inicial, requerendo a juntada e apreciação do HC (fl. 51 ID nº 3188766), o que fora por mim acolhido.

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 63-65 ID nº 3194112).

C HC menci

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 72-73 ID nº 3249495), colacionando documentos às fls. 74-92.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo

“CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO
da ordem impetrada em favor de
JACKSON SODRÉ DE CARVALHO.
Requer-se, contudo, que essa Corte de Just iça pelos substratos jurídicos conceda a ordem de ofício declarando nulo o Processo Disciplinar Penitenciário n° 154/2020, a partir da falta de regular intimação da Advogada particular indicada pelo paciente, para ulteriores de direito; e, por conseguinte, nulidade da decisão judicial que homologou o PDD.”.

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que se está manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese defensiva de que as provas coletadas nesse PDP seriam frágeis
, em que
não haveria indicação da conduta faltosa
, ocorrendo
punição coletiva
na contramão do mandamento do art. 45, §3º, da LEP não poder ser apreciada na presente via, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Ademais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas, as quais desafiam o recurso de agravo, previsto no art. 197, da LEP.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, no caso em apreço,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente fora notificado, em 23/03/2020, quanto à instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) destinado a apurar falta grave, consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina (LEP, art. 50, I). Na mesma ocasião, fora intimado a comparecer à audiência una em 27/03/2020, declinando que tinha advogado particular para realizar sua defesa, possibilitando, assim, que a SEAP entrasse em contato com a sua causídica (fl. 31 ID nº 3157295). Contudo, em 24/03/2020, a Presidente da Comissão intimou a advogada da Diretoria de Execução Criminal (DEC), Dra. Cleide Helena Avelar Fernandes – OAB/PA nº 4629 – para defesa do paciente (fl. 32 ID nº 3157295).

Ao apreciar os termos do interrogatório do paciente perante a comissão processante, constatei que ele (apenado) respondeu que tinha advogado particular, mas que aceitava a defesa da advogada da DEC, a qual não fez perguntas, mas, aberta a apresentação de defesa oral, aduziu que, como não havia provas documentais suficientes da falta grave e diante da negativa de autoria do paciente, impunha-se o não reconhecimento da falta grave, aliado ao fato de que o paciente não tem, em seu histórico, eventos dessa natureza que desabonasse sua conduta, sempre mantendo a urbanidade e respeito no trato com os demais apenados e servidores e que, se não fosse esse o entendimento da comissão, que fosse computado o tempo de isolamento preventivo no período de cumprimento da sanção disciplinar a ser aplicada.

Em seguida, a comissão processante entendeu que o paciente infringiu o art. 50, I, da LEP e recomendou a aplicação de sanção. O juízo coator homologou o PDP, reconhecendo a falta grave (fls. 76-79 ID nº 3249497).

Destarte, não se percebe ilegalidade flagrante,
primo ictu oculi
, a respaldar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020